Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703158-58.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA GABRIELA DE JESUS SANTOS EMBARGADOS: CORINA TAVARES SOARES, REGIANE FELIX DA SILVA, LIGIA GABRIELA DE JESUS SANTOS, EDIVALDO ALVES DOS SANTOS, MARIA BATISTA DE JESUS DOS SANTOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Ligia Gabriela de Jesus Santos (ID no 70547785) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70155388). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO